Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707491-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BISTRO BRASÍLIA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – ME e CRISTIANE BATISTA DE CASTRO, contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que BANCO DO BRASIL S/A move em seu desfavor, consistente em manter a penhora dos valores encontrados em conta corrente dos agravantes. Relatam que, após pesquisa BACENJUD, foram localizados ativos financeiros no valor de R$ 561,54 (quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e de R$ 27,11 (vinte e sete reais e onze centavos), sendo penhorados. Alegam que esses valores representam apenas 0,415% (zero vírgula quatrocentos e quinze por cento) da quantia total exigida pelo agravado, qual seja, R$ 141.641,51 (cento e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos). Asseveram que ofertaram impugnação à penhora, requerendo a liberação dos valores penhorados, uma vez que se mostram irrisórios frente à quantia executada, o que foi indeferido pelo juízo. Sustentam a aplicação do art. 836 do CPC, que preceitua que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução ̃. Nesse contexto, aduzem que o valor bloqueado não é suficiente sequer para abater um mês de juros moratórios do total devido, invocando jurisprudência em favor da tese que apresentam, no sentido de liberação da quantia penhorada. Ao final, requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam liberados os valores penhorados. Preparo regular no ID 15350072 e 15350073. É o relatório. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo facultado ao relator suspender a eficácia da decisão agravada se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, ou antecipar a tutela recursal, o que passo a analisar. As agravantes requerem a liberação dos valores penhorados, após pesquisa BACENJUD, não porque correspondam a verba de natureza salarial, mas porque consideram o valor irrisório frente ao quantum perseguido pelo agravado. Defendem, assim, a aplicação do art. 836 do CPC, que disciplina: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Com efeito, as custas do cumprimento de sentença foram recolhidas no início do procedimento pelo agravado, conforme se constata dos ID’s 41440113 e 41440143 dos autos principais, no valor de R$ 224,34 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro reais) inferior à quantia penhorada nos autos, no valor total de R$ 588,65 (quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Dessa forma, a quantia penhorada representa mais que o dobro do valor das custas recolhidas pelo credor, o que afasta a aplicação da regra prevista no art. 836 do CPC. Ademais, os autos indicam a possibilidade de êxito em outras pesquisas (ID 15350069 p. 3), a demonstrar que tais valores não responderão de modo isolado pela dívida. Nessa perspectiva, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 31 de março de 2020 18:17:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator